Tribunal: TJES
Processo: 5001881-22.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001881-22.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: SIMONE GONCALVES PEREIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte recorrida se manifestou nos autos (ID. 2062396).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que inexiste dano moral;
c)
que seja julgado improcedente o pedido inicial;
d)
que o recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a sentença proferida merece reforma para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Analisando os autos, verifica-se que a parte recorrida realizou um empréstimo no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), para que pudesse compensar um cheque que deu a terceiro, como pagamento de uma dívida, cheque esse pertencente a outra instituição bancária.

Acontece que, no dia da solicitação do empréstimo, sem autorização a instituição financeira debitou da conta da recorrida o valor referente ao empréstimo, efetuando o pagamento de duas faturas de cartão de crédito que sequer estavam vencidas.

Por conta disso, a parte recorrida não conseguiu honrar com o pagamento do cheque, sendo cobrada por parte do credor, eis que passou o prazo de pagamento da referida dívida.

Assim, por conta da situação vivenciada pela recorrida o Juízo
a quo
condenou a parte recorrente em danos morais no importe de R$7.000,00 (sete mil reais), tendo em vista o desconto indevido realizado pelo banco recorrente.

Desse modo, sem maiores delongas tenho que a razão se distancia da parte recorrente pelo que passo a expor.

Pois bem, tenho que a situação vivenciada pela recorrente extrapola o mero aborrecimento, tendo em vista que por conta do ato ilícito perpetrado pela recorrente, ficou impossibilitada de cumprir com suas obrigações de boa pagadora.

Dessarte, resta caracterizado a falha no serviço ofertado pela recorrente, uma vez que, a parte sequer estava inadimplente com o banco para este realizar os descontos, sem comunicação e consentimento da recorrida.

Assim, tenho que resta verificado os danos morais, devendo o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
(R$7.000,00) ser mantido em sua integralidade, uma vez que deve ser considerado a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, razoável ao caso em apreço, pois a quantia é suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro,
não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. BANCO DEBITOU NO MESMO DIA DA SOLICITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO O VALOR DEPOSITADO EM EMPRÉSTIMO. SEM SOLICITAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$7.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.